Tribunal: TJSP
Processo: 1009100-54.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009100-54.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, é embargada MARIA APARECIDA DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009100-54.2017.8.26.0005/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no:
1009100-54.2017.82.6.0005/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Cruzeiro do Sul Educacional S/A
Embargada: Maria Aparecida dos Santos
VOTO No: 23270
INDENIZAÇÃO. ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
Insurgência em face de acórdão em apelação. Nulidade e
cerceamento
de
defesa.
Não
verificação.
Pretensão
manifestamente infringente. Omissão quanto à ausência de
contratação de implantes. Ocorrência. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de ps. 410/415, que negou provimento a apelações interpostas
por ambas as partes mantendo sentença de procedência dos pedidos de
ação de indenização por erro em tratamento odontológico.
Diz a embargante que o acórdão seria omisso por
não ter se manifestado sobre a ausência de contratação de implantes,
não tendo sido realizado qualquer orçamento a respeito. Alega que se
incorreu em cerceamento de defesa ao não determinar a intimação da
embargada para apresentar as radiografias que lhe foram entregues via
Defensoria Pública, uma vez que a afirmação de que o prontuário era
tão incompleto que tornaria desnecessárias as radiografias somente
poderia ter sido feita por técnico em odontologia.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Não há cerceamento de defesa, nem nulidade por
extrapolação da competência técnica desta Câmara, eis que o acórdão
embargado se baseou nas conclusões do próprio laudo pericial,
conforme expressamente assentado:
“Para que não restem dúvidas: certamente, a decisão de extrair
os dentes da autora deve estar embasada em radiografias;
contudo, porque o prontuário médico é tão deficiente ao
descrever o problema que não descreve os achados da radiografia
e nem identifica quais dentes deveriam ser extraídos, sua
apresentação nesses autos se torna inútil.
Nesse sentido deve ser interpretada a seguinte afirmação do
laudo pericial: “os procedimentos realizados não seguiram o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009100-54.2017.8.26.0005/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
determina a boa prática odontológica por falta de exames de
imagem radiográfica que comprovassem o diagnóstico e o plano
de tratamento de não recuperação dos dentes extraídos e
também por falta de informação e uma indicação de tratamento
provisório a debilidade ocorrida após os procedimentos realizados”
(p. 249 sem destaque no original).
Há, no caso, culpa anterior, na modalidade imperícia, na própria
elaboração do prontuário médico, que impede que ele se preste à
sua principal finalidade, de registrar a história da queixa da
paciente e as condutas a serem adotadas de modo a permitir a
verificação de seu acerto, se o caso” (p. 414
contém
destaque no original).
Repise-se, para que não restem dúvidas: “o erro,
aqui, foi de preenchimento do prontuário médico e não necessariamente na
exodontia (em relação à qual não há prova)” (p. 415).
Realmente, houve omissão quanto à ausência de
contratação do serviço de implante dos dentes.
No entanto, isso não altera o resultado do julgado,
pois é decorrência lógica do reconhecimento do erro no preenchimento
do prontuário odontológico que a embargante seja condenada a repará-
lo o que, no caso, implica na realização de implantes para os dentes
que foram extraídos.
Por fim, registra-se que os dispositivos invocados
pela ré para fins de pré-questionamento integram o presente acórdão
por força de lei (art. 1.025, CPC), a despeito do acolhimento apenas
parcial dos presentes embargos.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, para sanar omissão quanto à ausência de
contratação do serviço de implante de dentes, sem efeito modificativo
do julgado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator